Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considerando a tempestividade dos primeiros embargos declaratórios interpostos pelo recorrente, em virtude da Portaria Conjunta no 132, de 09 de novembro de 2022, deste TJDFT, o recurso merece conhecimento.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
3. No mérito, não se verifica o vício de omissão apontado pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para conhecer dos primeiros embargos declaratórios interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.